Tribunal: CARF
Processo: 10880.903096/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903096/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.573 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA
X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903096/2011-16
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-82.249, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ SPO, em 25 de abril de 2018, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 824,84,
apurado no 3o trimestre do ano calendário de 2003.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 02 que homologou em parte a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre do ano
calendário de 2003.
O crédito no montante de R$ 144.997,40 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
22888.24915.190706.1.7.02-1905 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação no valor de R$ 787,44.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo indicadas no
PER/DCOMP foram confirmadas como segue:

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

As parcelas de IRRF, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fls. 04).
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 25 a 28, pela qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
 o IRRF correspondente aos serviços prestados para a Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista (CNPJ 45.780.095/0001-41 - R$ 1.490,50) e Leão e
Leão Ltda (CNPJ 55.979.264/0001-20 - R$ 180,00), é confirmado pelas notas
fiscais ora apresentadas;
 o valor de R$ 142.395,21, refere-se ao IRRF da operação de SWAP mantida na
época no Banco Santos S/A - CNPJ 58.527.619/0001-66, conforme demonstra
o Informe de Rendimentos Financeiros ora anexado”.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
parcialmente procedente para reconhecer a disponibilidade, para fins de compensação do saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre do ano calendário de 2003, no valor de R$ R$ 824,84. Decidiu a
DRJ que o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como segue:

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, carreando aos autos sua documentação e contábil e reiterando os argumentos
delineados na Manifestação de Inconformidade, destacando, em síntese, que:
“(...)
II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE IMPÕEM A REFORMA DA
DECISÃO DA DRJ
Trata-se de processo administrativo visando o reconhecimento do direito ao
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2.003, cuja glosa do
indébito refere-se ao imposto de renda retido na fonte – IRRF de R$ 144.065,71,
relativo às três fontes pagadoras abaixo indicadas:

Apesar da demonstração cabal do direito creditório, a DRJ acolheu apenas parcialmente
a manifestação de inconformidade, para os fins de reconhecer um crédito adicional de
R$ 824,84, mantendo a glosa dos créditos de R$ 1.490,50 e R$ 142.395,21.
Como será a seguir exposto, referido entendimento deve ser reformado pelo E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a Recorrente é detentora do
crédito pleiteado, devendo o mesmo ser devidamente reconhecido pelo fisco, sob pena
de enriquecimento ilícito do erário.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

II. 1 – Do direito ao crédito de R$ 1.490,50 – Retenções sofridas do CNPJ
45.780.095/0001-41
Segundo a DRJ, a Recorrente não faria jus ao aproveitamento do IRRF retido em função
da prestação de seus serviços, posto que não fora apresentado os respectivos informes
de rendimentos pelas fontes pagadoras.
Vejamos:
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento
do "Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda
Retido na Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa
beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos
DARF de recolhimento do tributo.
Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a
seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais. (...)
Vale lembrar que se a fonte pagadora deixar de prestar as informações relativas
ao tributo retido, a constatação da falta fica na dependência de um eventual
procedimento de fiscalização e/ou denuncia do beneficiário do rendimento.
Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo
contribuinte, não se mostram hábeis a comprovar a retenção incidente sobre os
pagamentos recebidos.
Destarte, não é possível confirmar o IRRF destacado na(s) NF(s) apresentada(s)
pelo contribuinte.
Muito embora a Recorrente não tenha localizado os informes de rendimentos da referida
fonte pagadora, foram acostados aos autos elementos suficientes para comprovação (i)
do oferecimento à tributação das receitas pertinentes aos referidos serviços, assim como
(ii) a comprovação do recebimento líquido dos serviços prestados (com os respectivos
descontos de IRRF).
Demonstrada nos presentes autos a ocorrência da retenção de IRRF, não há dúvidas de
que esse montante pode compor o saldo negativo da Recorrente. Isso porque, se o
numerário relativo às retenções não foi eventualmente entregue ao erário, isso é um
problema exclusivo da Administração Fazendária e das fontes pagadoras.
Insista-se: a Recorrente não pode ser punida com a glosa de seu crédito, uma vez que a
retenção foi feita pela fonte pagadora.
Segundo o Parecer Normativo COSIT 1/2002, ocorrendo a retenção e o não
recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício
e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e
compensar o imposto retido.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

Logo, considerando que a Recorrente sofreu as retenções de IRRF (como pode ser
observado dos documentos anexados aos autos), não há dúvidas de que ela pode
aproveitar-se dos tributos descontados de seus rendimentos.
De qualquer forma, para se afastar qualquer dúvida que possa exigir, cumpre-nos
apresentar novamente, de forma didática, a ocorrência do recebimento líquido dos
serviços prestados em relação ao montante de R$ 1.490,50 de IRRF apropriado pela
Recorrente em função das retenções feitas pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista -
CNPJ 45.780.095/0001-41.
Neste caso, foi emitida nota fiscal 5288 (fls. 65), com valor bruto de R$ 157.303,18,
sendo que haveria descontos de INSS (R$ 2.591,00) e IRRF (R$ 1.570,30), resultando
num valor líquido de R$ 152.868,88. Veja, inclusive, que o IRRF retido foi ainda maior
do que o aproveitado pela Recorrente.
As folhas 66 é possível verificar do extrato bancário que ocorreu o crédito de R$
152.868,88, confirmando, portanto, que a Recorrente sofreu a retenção de IRRF
apropriada, nos exatos termos do Parecer Normativo COSIT 1/2002.

Por fim, acostamos aos autos cópia do Razão Contábil da conta de receitas de prestação
de serviços do referido período, assim como da folha do Livro Diário da referida
operação (com cópia da folha de abertura e encerramento), a fim de comprovar a
idoneidade do crédito apropriado pela Recorrente.
II. 2 – Do direito ao crédito de R$ 142.395,21 – Retenções sofridas do CNPJ
61.658.811/0001-79
Segundo a DRJ, a Recorrente não poderia se apropriar do crédito de IRRF no montante
de R$ 142.395,21 posto que a receita financeira oferecida à tributação relativa a esta
retenção seria incompatível. Nas palavras da DRJ:
Diferentemente do que restou consignado pela DRJ, autoridade fiscal, o
montante de R$ 142.395,21, atinente ao IRRF incidente sobre receita financeira
de R$ 711.976,05, poderia sim compor a base de saldo negativo do IRPJ/2003.
No tocante ao IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos na operação de
SWAP, cumpre observar que apesar da confirmação da retenção em DIRF,
verifica-se que o rendimento correspondente à operação (R$ 711.976,05), não foi
oferecido à tributação, visto que de acordo com a ficha 6A da DIPJ/2004 a
receita financeira oferecida à tributação (R$ 39.647,43) é incompatível com a
utilização do IRRF em comento.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

Assim, o IRRF incidente sobre a operação de SWAP não pode ser validado por
falta de comprovação de que rendimento correspondente foi oferecido à
tributação (artigos 272 e 837 do RIR/1999).
Diferentemente do que restou consignado pela DRJ, o montante de R$ 142.395,21,
atinente ao IRRF incidente sobre receita financeira de R$ 711.976,05, poderia sim
compor a base de saldo negativo do IRPJ/2003.
Em primeiro lugar, porque é incontroversa a retenção sofrida pela Recorrente, conforme
faz prova o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 71 – abaixo
reproduzido):

Em segundo lugar, porque a DRJ desconsiderou o fato de que as receitas financeiras são
apropriadas mensalmente, mediante a adição desses valores ao resultado da companhia,
em atendimento ao regime de competência.
De acordo com o artigo 770, do Regulamento de Imposto sobre a Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99, os rendimentos de qualquer aplicação financeira de
renda fixa sujeitam-se ao pagamento do imposto de renda na fonte – IRRF.
Ainda, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, esses mesmos rendimentos integrarão
o lucro real, presumido ou arbitrado. Vejamos:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e
outras, nos mercados de derivativos. (...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos:
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
Como é possível observar, os rendimentos de aplicações em renda fixa estão sujeitos à
retenção na fonte e, ainda, à inclusão na composição da base imponível do IRPJ. Elidie
Palma Bifano1, analisando a matéria, esclarece:
A mais flagrante ofensa aos princípios constitucionais é perpetrada pelo regime
de fonte como antecipação quando o contribuinte, tributado com base no lucro
real, portanto sujeito às regras e princípios contábeis aplicáveis no Brasil,
reconhece, em regime de competência, os rendimentos auferidos no mercado
financeiro, computa-os no cálculo do lucro real, tributa-os à alíquota aplicável e
paga o imposto correspondente no regime de declaração. Contudo, no momento
do resgate da aplicação, novamente é tributado, desta vez na fonte e a título de
antecipação do devido na declaração, em situação de verdadeiro indébito,
restando-lhe como opção repetir ou compensar o tributo indevidamente pago. No
passado, já se citou, os tribunais deram ganho de causa aos contribuintes,
autorizando-os a afastar a retenção na fonte.
A matéria insere-se dentre outras que devem ser revistas, pois o custo de
financiar e atender à dívida do governo, nesta hipótese, é muito alto.
No momento do resgate das aplicações, necessariamente, haverá a retenção do imposto
sobre a renda. Por sua vez, em atendimento ao disposto no artigo 770 do RIR/99 e em
obediência ao regime de competência, à medida que os rendimentos eram auferidos, a
Recorrente oferecia-os à tributação do IRPJ.
Em outras palavras, não procede a alegação da autoridade fazendária de que a empresa
não tributou todos os rendimentos de aplicações financeiras recebidos, portanto, não
fazendo jus à dedução integral do respectivo valor do IR/Fonte.
Frise-se: a Recorrente ofereceu à tributação todos os rendimentos financeiros, só que em
anos-calendário anteriores --- o que em hipótese alguma pode ser utilizado como
argumento para indeferir a pretensão da Recorrente.
Sobre questão análoga, recentemente manifestou-se o E. Conselho de Contribuinte, ao
analisar o Recurso no 151.850 (Processo no 13886.000718/2001-19), de relatoria do
Conselheiro Jayme Juarez Grotto:
Acórdão 107-09303 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Mostra-se equivocada a decisão que negou aproveitamento de parte do IRRF
sobre rendimentos de aplicações financeiras ao argumento de que, no mesmo
ano-calendário, as receitas de aplicações financeiras declaradas foram inferiores
ao que seria de se esperar - em face dos valores retidos e considerada a alíquota
de 20%. Sendo os rendimentos oferecidos à tributação pelo regime de
competência, parte das receitas correspondentes foram tributadas em períodos
anteriores, como demonstrado pela recorrente.
Para o antigo Conselho de Contribuintes, se os rendimentos de aplicações financeiras
foram ofertados à tributação federal (pelo regime de competência e em períodos
anteriores), não há como negar o aproveitamento dos créditos decorrentes das retenções
realizadas no exercício.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

Ressalte-se que em nenhum momento dos autos administrativos a Receita Federal do
Brasil tentou buscar informações sobre a possível tributação dos rendimentos em
comento ou, ainda, intimou a Recorrente para apresentar esclarecimentos.
Ora Ilmo., simplesmente macular o direito à utilização dos créditos (mediante apuração
de saldo negativo) sem averiguação da verdade material, ofende sobremaneira primados
constitucionais.
Não é demais lembrar que a legislação fiscal federal é objetiva quanto à possibilidade de
compensação e/ou aproveitamento do montante pago, a título de imposto sobre a renda.
O artigo 231 do RIR/99 estabelece que na apuração do saldo do imposto a pagar ou a
ser compensado, o contribuinte poderá descontar o valor do imposto retido na fonte:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas.
Diante das razões expostas, não há como sustentar o posicionamento da DRJ,
especialmente porque há comprovação inequívoca da retenção de R$ 142.395,21, seja
por meio do informe de rendimentos acostado aos autos pela Recorrente, seja porque a
informação da retenção consta dos próprios controles da RFB (DIRF – DW fls. 74).
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso administrativo,
para os fins de reformar a decisão a quo, reconhecendo-se o indébito e homologando-se
as compensações formalizadas pela Recorrente”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o
trimestre do ano calendário de 2003, não reconhecido pela DRJ no valor R$ 142.395,21,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

Da discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca da homologação parcial do(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre do ano
calendário de 2003.
Isso porque a DRJ não reconheceu parcela do crédito em discussão sob o
argumento de que a Recorrente não teria comprovado a retenções sofridas e sob o argumento de
que não houve o oferecimento à tributação da integralidade da receita para a utilização de crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ em questão.
Por outro lado, a Recorrente alega fazer jus ao direito creditório pleiteado, pois,
embora, não tenha localizado os informes de rendimentos das referidas fontes pagadoras, há
elementos suficientes nos autos para comprovação (i) do oferecimento à tributação das receitas
pertinentes aos referidos serviços, assim como (ii) a comprovação do recebimento líquido dos
serviços prestados (com os respectivos descontos de IRRF), ante o cotejo entre as informações
lançadas nas referidas notas fiscais eletrônicas, com os Livros Diários e Razão acostados em
sede recursal. A Recorrente aduz, ainda, que acórdão de piso teria desconsiderado o fato de que
as receitas financeiras foram apropriadas mensalmente, mediante a adição desses valores ao
resultado da companhia, em atendimento ao regime de competência.
Analisando os autos, entendo assistir, parcialmente, razão à Recorrente. Explique-
se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate, já que além da notas fiscal, às e-fls.
66 é possível verificar do extrato bancário que ocorreu o crédito de R$ 152.868,88, confirmando,
portanto, que a Recorrente sofreu a retenção de IRRF apropriada, nos exatos termos do Parecer
Normativo COSIT 1/2002.
A Recorrente, em sede recursal, também carreou aos autos cópia do Razão
Contábil da conta de receitas de prestação de serviços do referido período, assim como da folha
do Livro Diário da referida operação (com cópia da folha de abertura e encerramento), a fim de
comprovar a idoneidade do crédito apropriado em discussão.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, segundo a DRJ, a Recorrente não poderia se apropriar do crédito
de IRRF no montante de R$ 142.395,21 posto que a receita financeira oferecida à tributação
relativa a esta retenção seria incompatível.
Mas, diferentemente do que restou consignado pela DRJ, o montante de R$
142.395,21, atinente ao IRRF incidente sobre receita financeira de R$ 711.976,05, poderia sim
compor a base de saldo negativo do IRPJ/2003, pois é incontroversa a retenção sofrida pela
Recorrente, conforme faz prova o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (e-fls.
71), bem como pelo fato de o acórdão recorrido não ter levado em conta que que as receitas
financeiras são apropriadas mensalmente, mediante a adição desses valores ao resultado do
sujeito passivo, em atendimento ao regime de competência.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

Em outras palavras, a questão é que as receitas foram reconhecidas pelo regime de
competência, sendo parte delas em anos anteriores, enquanto que o Informe de Rendimentos e a
retenção do Imposto de Renda na Fonte ocorrem no regime de caixa, sendo inequívoco que para
as respectivas retenções, a Recorrente apresentou todos os comprovantes necessários à
comprovação do seu direito creditório.
De fato, a Recorrente estava submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real,
é isso impõe a adoção do regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte
de rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com a legislação de regência.
Contudo, o que ocorre é que a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total
de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco
que apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento
auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao
regime de caixa , a diferença apontada subsiste, mas de fato é irreal e indevida.
Destarte, há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez que
o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF sobre aplicações
financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. Tal característica
pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte, passíveis de
deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras declaradas relativamente ao
período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei no
8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
E, em verdade, conforme já dito, no 3o trimestre do ano calendário de 2003 a
Recorrente estava submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção
do regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de
aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa .
Frise-se: o IRRF incidente sobre a operação de SWAP pode e deve ser
reconhecido a título de direito creditório. Destaque-se que tal entendimento não colide com o
enunciado da Súmula CARF no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como
saldo negativo, sem que as respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda
conforme alegação da Recorrente, as receitas foram tributadas em observância ao regime de
competência, ou seja, antes do cômputo do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

Este tribunal também já se manifestou no sentido de que as receitas advindas das
operações de swap integram a base de cálculo da contribuição e devem ser tributadas pelo regime
de competência. Noutras palavras, se comprovado que se as receitas financeiras foram
contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência e a tributação das receitas
financeiras se deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com
aplicação da multa de ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como antecipação do imposto retido na fonte
está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas financeiras
decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764,
Relatora: Andréia Lúcia Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se
encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da
mesma forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo
das retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos
anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do
contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data da
Sessão: 21/01/2020)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a
verificação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo
comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência
em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de
se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e não homologou as
compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos André Soares Nogueira,
Data da Sessão: 12/06/2019)
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903096/2011-16

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito considerando as provas constantes
dos autos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 211
DF CARF MF
Original